Tribunal: TJES
Processo: 0000526-49.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-11-01

Ementa:
APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
ROUBO
E CORRUPÇÃO DE MENOR.

AUTORIA E MATERIALIDADE.

REVISÃO DA

PENA
CORPÓREA
NA SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA.
INCIDÊNCIA DA
MENORIDADE RELATIVA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO USO DE ARMA DE FOGO. MANTIDA. DISPENSABILIDADE D
E
LAUDO PERICIAL. CONCURSO FORMAL.
MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. E
m que pese os argumentos lançados pela
combativa
defesa, há provas suficientes do cometimento do crime d
escrito no art. 244-B da Lei nº 8.069/90
,
pois
consta que

o réu
G.
F.
D.S.
participou ativamente do roubo, rendeu as vítimas
fazendo uso

de
uma submetralhadora
e
ficou na posse da
res

furtiva
,
sendo certo que, por se tratar de crime formal, independe da prova da efetiva
corrupção d
o
meno
r.

2.
Na
fase intermediária
da dosimetria
,
o juízo
incrementou
a pena
inicial
em
01 (um) ano e 08 (oito) mese
s
.

P
ara tanto,
foram identificadas
as
circunstâncias
agravantes
descritas n
o art. 61, II,
a
,
do C
ódigo
P
enal
(recurso que dificultou a defesa da vítima) e
no
art. 62, I,
do C
ódigo
P
enal
(
por ser o
mentor do crime),
d
eixando, entretanto, de aplicar a menoridade relativa do apelante,
motivo pelo qual
a pena
deve ser reduzida
em 10 (dez) meses.

3. A
jurisprudência é firme no sentido de que
“
r
estando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia para atestar o seu potencial lesivo.”
(STJ; AgRg-HC 793.849; Proc. 2022/0405755-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 22/06/2023)

4. No caso, o
roubo foi praticado mediante
uma só ação e no mesmo contexto fático,
quando
foram subtraídos bens pertencentes a quatro vítimas distintas,
configurando
o concurso formal próprio, nos termos do art. 70,
1ª parte
, do Código Penal,
motivo pelo qual
o d. magistrado
majorou
a pena
em 1/4

(um quarto).

5
. Recurso
conhecido e
parcialmente
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000526-49.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUTHIERRY DA SILVA TIMOTEO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
ROUBO
E CORRUPÇÃO DE MENOR.

AUTORIA E MATERIALIDADE.

REVISÃO DA

PENA
CORPÓREA
NA SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA.
INCIDÊNCIA DA
MENORIDADE RELATIVA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO USO DE ARMA DE FOGO. MANTIDA. DISPENSABILIDADE D
E
LAUDO PERICIAL. CONCURSO FORMAL.
MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. E
m que pese os argumentos lançados pela
combativa
defesa, há provas suficientes do cometimento do crime d
escrito no art. 244-B da Lei nº 8.069/90
,
pois
consta que

o réu
G.
F.
D.S.
participou ativamente do roubo, rendeu as vítimas
fazendo uso

de
uma submetralhadora
e
ficou na posse da
res

furtiva
,
sendo certo que, por se tratar de crime formal, independe da prova da efetiva
corrupção d
o
meno
r.

2.
Na
fase intermediária
da dosimetria
,
o juízo
incrementou
a pena
inicial
em
01 (um) ano e 08 (oito) mese
s
.

P
ara tanto,
foram identificadas
as
circunstâncias
agravantes
descritas n
o art. 61, II,
a
,
do C
ódigo
P
enal
(recurso que dificultou a defesa da vítima) e
no
art. 62, I,
do C
ódigo
P
enal
(
por ser o
mentor do crime),
d
eixando, entretanto, de aplicar a menoridade relativa do apelante,
devendo
a reprimenda ser decotada em 10 (dez) meses.

3. A
jurisprudência é firme no sentido de que
“
r
estando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia para atestar o seu potencial lesivo.”
(STJ; AgRg-HC 793.849; Proc. 2022/0405755-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 22/06/2023)

4. No caso, o
roubo foi praticado mediante
uma só ação e no mesmo contexto fático,
quando
foram subtraídos bens pertencentes a quatro vítimas distintas,
configurando
o concurso formal próprio, nos termos do art. 70,
1ª parte
, do Código Penal,
motivo pelo qual
o d. magistrado
majorou
a pena
em 1/4

(um quarto).

5
. Recurso
conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
0526
-
49
.20
2
2
.8.08.00
4
9

APELAN
TE:
GUTHIERRY DA SILVA TIMÓTEO

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta
por
Guthierry da Silva Timóteo

manifestando inconformismo quanto aos termos da r. sentença
p
roferida pelo Juízo da Vara
Única de Venda Nova do Imigrante (ID 7277649)
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o
denunciado
pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II e §2º-A, do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 70 do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos, 01 (
um
) mês e
15
(
quinze
) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
fechado
,

além d
o pagamento de

217
(
duzentos e dezessete
)
dias-multa.

Em
suas
razões
(ID 7277676)

a
defesa
busca
: I) a absolvição do apelante em relação ao crime de corrupção de menor (art.
244-B do ECA
)
, por
ausência de provas; II)
o redimensionamento da pena-base fixada para o crime de roubo;
III)
o reconhecimento da
s circunstâncias
atenuante
s
da menoridade relativa e
da
confissão espontânea;
IV) o decote da causa de aumento da pena pelo uso de arma de fogo; V)
o afastamento do concurso de crimes
(art.
70 do CP
) e
reconhecimento de crime único.

Contrarrazões pelo parcial provimento do recurso, apenas para incidir a circunstância atenuante da menoridade relativa na segunda etapa do cálculo dosimétrico (ID 7277679). Em seguida, o Parecer Ministerial no mesmo sentido (ID
9021127
).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Narra a denúncia
que n
o dia 18/
02/
2022, por volta das 22h48min, na Rua Ângela Cristina Bazei, nº 100,
b
airro Minete,
em Venda Nova do Imigrante,
G
abriel Nascimento de Alencar e Guthierry da Silva Timóteo,
mediante grave ameaça consistente no emprego de uma submetralhadora de fabricação caseira, subtraíram para si o malote de cheques e dinheiro pertencente
à
Distribuidora de Bebidas Nodari.

Consta que os
denunciados
seguiram para o Município em questão
conduzidos pelo motorista de aplicativo Thiago Campos Nunes, que primeiro buscou Gabriel na Vila Prudêncio em Cariacica/ES e, depois, foi até ao bairro Planeta, na mesma cidade, onde embarcaram Guthiérry e o adolescente Guilherme Fernandes dos Santos.

Se extrai
que
Gabriel e Guthierry corromperam Guilherme praticando com ele crime de alta gravidade, uma vez que o adolescente participou ativamente do roubo, rendendo as vítimas e, segundo Alex Nodari,
este
também portava
uma
arma de fogo.

D
epreende-se que d
entro do malote roubado havia
cerca
de R$
6
0.000,00 (sessenta mil reais) em cheques e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em dinheiro.

Consta ainda que os
denunciados e Guilherme também subtraíram
o
celular e a carteira
de Alex Nodari
, contendo R$ 1.000,00 (mil reais) em espécie,
além do
celular e a carteira da vítima João Pedro, contendo R$ 400,00 (quatrocentos reais).

P
ois bem.

Inicialmente
,

e
m que
pese os argumentos lançados pela
combativa
defesa, há provas suficientes do cometimento do crime d
escrito no
art. 244-B da Lei nº 8.069/90
,
pois
consta que
Guilherme
Fernandes dos Santos
participou ativamente do roubo, rendeu as vítimas
fazendo uso

de
uma submetralhadora
e
ficou na posse da
res

furtiva
,
sendo certo que, por se tratar de crime formal, independe da prova da efetiva
corrupção d
o
meno
r.

Em prosseguimento,
o causídico
busca o
redimensionamento da pena-base
fixada para o crime de
roubo
,
por entender que as circunstâncias
descritas no art. 59 do Código Penal
foram indevidamente negativadas pelo juízo.

Quanto ao ponto,
irretocável a sentença, que
majorou a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, ao avaliar negativamente os vetores culpabilidade e circunstâncias,
a
os
seguintes
fundamentos: “(...
)
A
culpabilidade
do acusado fora atípica, já que o contexto revelou que o acusado e os agentes estavam municiados de armas de fogo de calibres diversos, a aumentar o grau de ofensividade da conduta.

(...)
No tocante às
circunstâncias do crime
, a restrição da liberdade dos funcionários sobrepuja o mero juízo de tipicidade.
(...)
”
(g.n.)

Na
fase intermediária
,
o
juízo singular
incrementou
a pena
inicial
em
01 (um) ano e 08 (oito) mese
s
.

P
ara tanto,
foram identificadas
as
circunstâncias
agravantes
descritas n
o art. 61, II,
a
, do C
ódigo
P
enal
(recurso que dificultou a defesa da vítima) e
no
art. 62, I, do C
ódigo
P
enal
(
por ser o
mentor do crime),
d
eixando, entretanto, de aplicar a menoridade relativa do apelante,
devendo ser
decotada em
10 (dez) meses
,
restando a reprimenda
de

06 (seis) e 0
6
(
seis
) meses

d
e

reclusão.

Quanto à
confissão
, na esteira do Parecer Ministerial,
esta deve ser reconhecida apenas quando utilizada para a formação do convencimento do julgador, o que não ocorreu no caso concreto.

Em seguida,
na
terceira etapa do cálculo dosimétrico
, verifica-se que o crime de roubo foi
duplamente
qualificado pelo
concurso de
agentes
(art. 157, §2º, II, do C
ódigo
P
enal
–
a pena aumenta-se de 1/3 até a 1/2
)
e
pelo
emprego de arma de fogo
(art. 157, §2º-A, I, do C
ódigo
P
enal
–
a pena aumenta-se de 2/3
),
motivo pelo qual o magistrado aplicou as frações de 1/2 e de 2/3.

Na espécie, a
defesa
se rebel
a
quanto a causa de aumento de pena pelo uso de
arma de fogo
,
ao argumento de que não há laudo pericial comprovando a prestabilidade do armamento utilizado.

Entretanto, a jurisprudência é firme no sentido de que
“
r
estando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia para atestar o seu potencial lesivo.”
(STJ; AgRg-HC 793.849; Proc. 2022/0405755-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 22/06/2023)

Por fim,
com menos sorte
a defesa quanto
ao afastamento d
o

concurso formal
(art. 70 do C
ódigo
P
enal
–
aumenta-se a pena
de 1/6 até a
1/2
).
No caso, o roubo foi praticado mediante
uma só ação e no mesmo contexto fático,
quando
foram subtraídos bens pertencentes a quatro vítimas distintas,
configurando, assim,
o concurso formal próprio, nos termos do art. 70,
1ª parte
, do Código Penal, razão pela
qual
o d. magistrado
majorou
a pena
em 1/4

(um quarto).

Nesse diapasão,
a fundamentação
encontra-se
em compasso com as balizas fixadas no art. 5º, XLVI, bem como do art. 93, IX, ambos da Constituição Federal
e do
Código Penal.

Ante o exposto,
sem delongas,
CONHEÇO
DO RECURSO E
DOU-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas para fazer incidir a menoridade relativa na segunda etapa do cálculo dosimétrico.

Oportunamente, considere-se prequestionada a matéria ventilada por esta via recursal, para todos os devidos fins.

É como
voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)